Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. WHATSAPP. GRUPO DE RESPONSÁVEIS POR CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MENSAGENS DE MÃE INSATISFEITA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CLÍNICA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA CLÍNICA. PEDIDO PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA SE MANIFESTE SOBRE A CLÍNICA NAS REDES SOCIAIS. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida se não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal de 1988 garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, notadamente para o fim de viabilizar a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções, inclusive por meio das novas plataformas de comunicação após o advento da Internet, como é o caso das redes sociais. A Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) contempla o respeito à liberdade de expressão como, simultaneamente, fundamento e princípio do uso da rede mundial de computadores no Brasil. A Constituição Federal também protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, incluindo-se a honra objetiva das pessoas jurídicas. As alegações formuladas por clínica multidisciplinar que presta serviços a crianças com TEA acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de a mãe de um de seus pacientes se abster de publicar qualquer manifestação sobre a clínica nas redes sociais reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser indeferido o pedido liminar de obstar a manifestação livre da agravada sobre a clínica agravante em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, perfilhando o Superior Tribunal de Justiça do mesmo entendimento, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão.